Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante relativa à conclusão de seu processo administrativo de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia limita-se à extrapolação da razoável duração de processo administrativo relativo a requerimento de aposentadoria da impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, por previsão expressa no art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, assegura a todos o direito de petição aos órgãos públicos e a razoável duração do processo administrativo.
4. A lei no 9.784/99, aplicada ao processo administrativo no âmbito do Distrito Federal por força da lei distrital no 2.834/2001, estabelece o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período, para a decisão em processo administrativo, finda a instrução.
5. Não é razoável o transcurso de mais de dois anos desde o requerimento sem que haja resposta administrativa, devendo ser reconhecida violação ao direito líquido e certo da impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Constatada morosidade irrazoável na apreciação e na resposta ao requerimento administrativo do impetrante, deve ser reconhecida a violação ao direito à razoável duração dos processos, inclusive administrativos, bem como ao princípio da eficiência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII. Lei no 9.784/99, arts. 48 e 49.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1678309 de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível; Acórdão 1945544 de Relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível.